Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inadmissível o processamento da Remessa Necessária quando o proveito econômico obtido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
2. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, tutela-se, primordialmente, a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. 2.1. Nessa hipótese, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil em valor que representa razoável contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora.
3. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e não provida.